Tribunal: TJMT
Processo: 1022811-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1022811-80.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA MOROSIDADE ANORMAL. PROGNÓSTICO DE BREVE ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente.
2. Fatos relevantes: (i) paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado por praticar, em tese, o crime de tráfico de drogas; (ii) denúncia oferecida em 06/março/2025; (iii) audiência de instrução e julgamento redesignada para a data de 24/setembro/2025, em decorrência da indisponibilidade de membros do Ministério Público.
3. Requerimentos: substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão incluem saber se há excesso de prazo para a formação da culpa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O excesso de prazo para conclusão das fases do processo-crime não deve ser analisado à luz de critério matemático puro e simples, mas sim do princípio da razoabilidade – extraído do due process of law em seu aspecto substancial – e da natureza da prestação jurisdicional.
6. Os elementos que instruem o writ não indicam morosidade anormal na tramitação do processo ou deliberada inércia do Juízo de origem, além do que há prognóstico de breve encerramento da instrução, de modo que é inviável reconhecer a ilegalidade da coação motivada no suposto excesso de prazo da custódia.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 648, I e II; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 151.951/RS e AgRg no RHC n. 179.767/RS.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022811-80.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[HELIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 394.004.251-04 (ADVOGADO), ELISEU DE SOUZA - CPF: 034.407.971-63 (PACIENTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TANGARA DA SERRA (IMPETRADO), HELIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 394.004.251-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA MOROSIDADE ANORMAL. PROGNÓSTICO DE BREVE ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado por praticar, em tese, o crime de tráfico de drogas;
(ii)
denúncia oferecida em 06/março/2025;
(iii)
audiência de instrução e julgamento redesignada para a data de 24/setembro/2025, em decorrência da indisponibilidade de membros do Ministério Público.

3. Requerimentos: substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem saber se há excesso de prazo para a formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O excesso de prazo para conclusão das fases do processo-crime não deve ser analisado à luz de critério matemático puro e simples, mas sim do princípio da razoabilidade – extraído do
due process of law
em seu aspecto substancial – e da natureza da prestação jurisdicional.

6. Os elementos que instruem o
writ
não indicam morosidade anormal na tramitação do processo ou deliberada inércia do Juízo de origem, além do que há prognóstico de breve encerramento da instrução, de modo que é inviável reconhecer a ilegalidade da coação motivada no suposto excesso de prazo da custódia.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I e II; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 151.951/RS e AgRg no RHC n. 179.767/RS.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, II, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que manteve a prisão preventiva do paciente
Eliseu de Souza
, decretada com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a periculosidade social do agente.

Consta dos autos que o paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado por praticar, em tese, o crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

Sustenta o excesso de prazo da custódia cautelar, ressaltando que o “
paciente está preso há mais de 160 dias sem conclusão da instrução, sendo que a nova audiência foi designada para mais de 240 dias após a prisão”
(
sic
).

Desta forma, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas menos gravosas.

É a síntese do necessário.

A liminar foi
indeferida
(id. 299278359).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 286157374).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 305309896).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Em suma, o objeto desta impetração cinge-se no alegado excesso de prazo da Ação Penal n. 1001206-10.2025.8.11.0055, sobretudo pela alegada demora para proceder com a realização da audiência de instrução e, por conseguinte, com o término da instrução criminal.

A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição da República.

À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para conclusão da ação penal não tem as características de fatalidade e improrrogabilidade, “
fazendo imprescindível racionar com o juízo da razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (STJ, AgRg no RHC n. 151.951/RS, Relator Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, DJe 04/10/2021).

Ou seja, a contagem de prazo dos atos processuais deve ser feita de forma global, a fim de analisar o procedimento como um todo, e não cada ato isoladamente (STJ, AgRg no RHC n. 179.767/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024).

Na espécie, infere-se dos autos que, na data de 29/janeiro/2025, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito de tráfico (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), após ser surpreendido em poder de 11 porções de cocaína, com peso total de 11,70 gramas, e 01 porção de maconha, com massa total de 6,78 gramas.

Em 30/janeiro/2025, durante a audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista o seu suposto envolvimento com organização criminosa armada denominada “Comando Vermelho”.

Em 11/fevereiro/2025, o inquérito policial foi concluído e o paciente indiciado pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Posteriormente, em 06/março/2025, o paciente foi denunciado e, no mesmo dia, o Juízo de origem determinou a notificação do paciente para a apresentação de defesa prévia.

Em 24/março/2025, o advogado do paciente, ora impetrante, requereu a habilitação nos autos de origem.

Em 07/abril/2025, foi juntada a defesa prévia, acompanhada do pedido de revogação da constrição cautelar.

Na data de 06/maio/2025, o Juízo de origem recebeu a denúncia e manteve a prisão preventiva do paciente, bem como designou a audiência de instrução e julgamento para a data de 09/julho/2025.

Na sequência, o Ministério Público manifestou pela redesignação da audiência de instrução, dispondo que “
o Promotor de Justiça da 1a Promotoria de Justiça Criminal estará de férias, sendo substituído pelo Promotor de Justiça titular da 2a Promotoria de Justiça Criminal desta Comarca, que já possui audiências previamente agendadas para a mesma data e horário
”.

Assim, o Juízo de origem redesignou a data da audiência de instrução para 24/setembro/2025.

Feito esse breve relato, não se constata a suposta ilegalidade da coação decorrente do excesso de prazo da custódia.

Primeiro, porque o excesso de prazo para conclusão das fases de um processo não deve ser analisado à luz de um critério matemático puro e simples, mas à luz do princípio da razoabilidade – extraído do
due process of law
em seu aspecto substancial – e da natureza da prestação jurisdicional.

Segundo, porque a contagem de prazo dos atos processuais deve ser feita de forma global, a fim de analisar o procedimento como um todo, e não cada ato isoladamente.

Terceiro, porque ao que tudo indica, a autoridade judiciária vem movimentando o feito em prazos adequados – que não permaneceu paralisado por longos períodos –, sinalizando o seu comprometimento com a razoável duração do processo.

Quarto, porque a redesignação da audiência de instrução para setembro deste ano decorre da indisponibilidade de membros do Ministério Público para participar do ato processual, e não de alegada inércia ou morosidade do Juízo de origem.

E quinto, porque a redesignação da audiência de instrução e julgamento para setembro deste ano não se afigura inaceitável, especialmente se considerarmos que a vara conta com apenas um titular responsável pela condução de dezenas de milhares de processos, muitos deles envolvendo réus presos.

Assim, como os elementos que instruem o
writ
não indicam morosidade anormal na tramitação do processo ou deliberada inércia do Juízo de origem, e à vista do prognóstico de breve encerramento da instrução processual, é inviável reconhecer a ilegalidade da coação motivada no suposto excesso de prazo da custódia.

Com essas considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Eliseu de Souza
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025